Tribunal: TCU
Processo: 000.863/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3198/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.863/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria de Castro Gomes (XXX.772.937-XX); Celina Maria de Souza (XXX.053.025-XX); Laisa Figueiredo Ferreira Los de Alcantara (XXX.920.217-XX); Leila Dupret Machado (XXX.853.647-XX); Maria Del Rosario Girardi Gutierrez (XXX.437.170-XX); Maria Regina Celestino de Almeida (XXX.575.677-XX); Martha Campos Abreu (XXX.110.967-XX); Mauricio Gomes Pereira (XXX.876.431-XX); Sergio Conde de Albite Silva (XXX.666.780-XX); Valeria Laneuville Teixeira (XXX.092.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.